Tribunal: TJMT
Processo: 1040001-89.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040001-89.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA MACEDO CAETANO - CPF: 027.619.321-02 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR MOTIVO DE SAÚDE. ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Jéssica Macedo Caetano contra a sentença da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos iniciais na ação de "obrigação de fazer com pedido de liminar" contra Latam Airlines Group S/A, na qual a apelante pleiteava a remarcação de passagens aéreas devido a impossibilidade de embarque por motivo de saúde, com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a negativa de remarcação das passagens aéreas, diante da alegada impossibilidade de embarque por problema de saúde, caracteriza falha na prestação de serviço, passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se à relação entre as partes, impondo à companhia aérea responsabilidade objetiva, mas exigindo a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

4. A apelante apresentou atestado médico genérico, sem especificar a impossibilidade de viagem, não configurando justificativa suficiente para a remarcação sem custos adicionais.

5. A Resolução no 400/2016 da ANAC autoriza a cobrança de taxa de remarcação, desde que prevista no contrato e com a devida informação ao consumidor, o que foi observado pela empresa aérea.

6. A jurisprudência consolidada entende que a cobrança de taxa de remarcação, quando prevista contratualmente, não configura falha no serviço, tampouco enseja reparação por danos morais, principalmente quando os transtornos não são capazes de configurar abalo psicológico significativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de remarcação de passagens aéreas, quando em conformidade com as condições contratuais e regulamentações do setor aeronáutico, não configura falha na prestação do serviço.

2. Mero dissabor ou aborrecimento não são suficientes para caracterizar danos morais indenizáveis.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JESSICA MACEDO CAETANO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “obrigação de fazer com pedido de liminar” (Proc. no 1040001-89.2021.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra LATAM AIRLINES GROUP S/A, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Segundo o magistrado, não houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao exigir o pagamento de taxa de remarcação, tendo em vista que o atestado médico apresentado era genérico e não demonstrava, de forma clara, a impossibilidade de embarque da autora. Ademais, destacou que a cobrança da referida taxa estava prevista contratualmente e em conformidade com a Resolução no 400/2016 da ANAC (cf. Id. no 291514399).

A apelante sustenta, inicialmente, que ajuizou a demanda com o objetivo de obter a remarcação de passagens aéreas e a consequente reparação por danos morais, tendo em vista a impossibilidade de embarque por motivo de saúde, devidamente comprovada por atestado médico.

Defende que comunicou a empresa aérea com antecedência, apresentou os documentos exigidos e seguiu todas as orientações repassadas, mas, ainda assim, teve seu pedido de remarcação negado, sendo exigido o pagamento de valores superiores ao próprio custo original da passagem, o que reputa abusivo.

Aduz que, embora o pedido liminar tenha sido deferido e as passagens efetivamente remarcadas, a negativa inicial e a necessidade de judicialização da questão evidenciam a falha na prestação do serviço, o que justifica a reparação por danos morais.

Defende, por fim, que o valor pleiteado a título de indenização por danos morais (R$ 15.000,00) é razoável e proporcional aos transtornos e constrangimentos vivenciados.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a falha na prestação do serviço e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, com a aplicação da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC (Cf. Id. no 291514399).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Cf. Id. no 291514852).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia consiste em verificar se a cobrança de taxa de remarcação pela companhia aérea, diante da alegada impossibilidade de embarque por motivo de saúde, configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais.

De início, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Nessa conformidade, a responsabilidade da apelada é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços.

Entretanto, a responsabilidade objetiva não implica responsabilização automática do fornecedor, sendo imprescindível a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso em apreço, verifica-se que a apelante adquiriu passagens aéreas para viagem com seus filhos menores e, no dia do embarque, alegou ter sentido-se mal, necessitando de atendimento médico, o que teria impossibilitado o embarque. Para demonstrar tal situação, apresentou atestado médico (ID 291514356).

Contudo, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, o referido documento apenas comprova que a apelante foi submetida a consulta médica em 14/12/2021, sem qualquer recomendação expressa, prescrição medicamentosa, indicação de repouso ou impedimento de viagem, tampouco especificação do diagnóstico clínico.

A Resolução no 400/2016 da ANAC, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo, estabelece em seu art. 3o que:

Art. 3o O transportador deverá oferecer ao passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea em que a multa pelo reembolso ou remarcação não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços de transporte aéreo, observado o disposto nos arts. 11 e 29, parágrafo único, desta Resolução.

Por sua vez, o artigo 10 da Resolução no 400/2016, ao tratar da alteração ou resilição do contrato de transporte por iniciativa do consumidor, autoriza a cobrança de taxas e multa do passageiro de acordo com as regras tarifárias da passagem, desde que o passageiro seja previamente informado sobre as condições.

Nesse sentido, não há ilegalidade na cobrança de taxa de remarcação ou diferença tarifária quando prevista nas condições contratuais e devidamente informada ao consumidor, situação evidenciada no caso em análise.

Vale ressaltar que, embora a legislação consumerista estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais (arts. 6o, VIII e 47 do CDC), não há nos autos elementos que indiquem práticas abusivas ou cláusulas leoninas por parte da companhia aérea.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alteração unilateral da data da viagem pelo passageiro autoriza a cobrança de diferença tarifária e de eventuais taxas, desde que previstas contratualmente e em conformidade com a regulamentação do setor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. BILHETES AÉREOS PROMOCIONAIS. DOENÇA. PEDIDO DE REMARCAÇÃO. COBRANÇA DA TAXA DE REMARCAÇÃO. NÃO ACEITAÇÃO PELA PASSAGEIRA. PEDIDO DE REEMBOLSO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RETENÇÃO DE 5% A TÍTULO DE MULTA. ART. 740 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1- Da análise dos autos, as passagens aéreas adquiridas pela Insurgida eram promocionais, ou seja, são pagas com um preço inferior, porém, em caso de remarcação, terão uma taxa de remarcação elevada, em relação ao seu valor total, e, em caso de reembolso, deverão obedecer às regras do contrato firmado com a companhia aérea. 2- Não houve prática de ato ilícito, pela empresa aérea, pois a cobrança da taxa de remarcação de voo (não aceita pela consumidora), e o reembolso realizado, de forma parcial, obedeceu às regras contratuais firmadas, de acordo com o tipo de bilhete aéreo adquirido pela Autora/Apelada (bilhete promocional). In casu, não houve falha na prestação dos serviços, por parte da Ré/Apelante, pois a condição de enfermidade da filha da Autora é um fato externo ao contrato, não ensejando o reconhecimento de culpa da empresa aérea e a modificação unilateral do contrato de transporte. Além do mais, a mera cobrança excessiva de multa, pela empresa aérea, em caso de cancelamento da passagem, não gera abalos aptos a transgredir os direitos da personalidade da consumidora. 3- Diante da abusividade do percentual da multa, aplicado pela companhia aérea (mais de 50% do valor pago pela passageira), há de aplicar-se a regra prevista no artigo 740, § 3o, do Código Civil, que prevê a retenção pela empresa aérea, a título de multa compensatória, de 5% (cinco por cento) do valor a ser restituído à passageira. 4- Em razão da reforma da sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido de dano material e improcedente o pedido de dano moral, houve sucumbência recíproca das partes litigantes, devendo cada uma arcar, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (TJ-GO - AC: 50115162420198090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

No que tange à alegação de caso fortuito ou força maior devido ao problema de saúde, entendo que o atestado médico apresentado não é suficiente para caracterizar tal situação. Isso porque, conforme já mencionado, o documento é genérico, não indicando expressamente a impossibilidade de viagem ou restrição médica específica.

Para que a remarcação sem custos adicionais fosse justificada com base em problema de saúde, seria necessário um atestado médico detalhado e específico, que demonstrasse de forma inequívoca a impossibilidade de embarque, o que não ocorreu no presente caso.

Embora a apelante tenha tido sua pretensão atendida em sede de tutela antecipada, com a determinação judicial para remarcação das passagens, tal fato não significa automaticamente que houve falha na prestação de serviço ou conduta abusiva por parte da companhia aérea a justificar reparação por danos morais.

Ressalte-se que meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades inerentes à vida em sociedade não configuram danos morais indenizáveis, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, não restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, que agiu em conformidade com as regras contratuais e regulamentação do setor aeronáutico, razão pela qual não há que se falar em danos morais indenizáveis.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025